Tribunal: TJPA
Processo: 0001702-37.2016.8.14.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001702-37.2016.8.14.0007

RECORRENTE: TALYSON DE BRITO DA CONCEICAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCS. I E III, C/C ART. 125, AMBOS DO CP – AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA NOS AUTOS ATRAVÉS DOS LAUDOS DE NECROPSIA E EXUMAÇÃO. 1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Havendo indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, deve o acusado ser submetido à decisão do Tribunal do Júri,
sendo certo que
não se verificando, de forma estreme de dúvidas, com base no laudo de exumação, que a vítima teria cometido
suicídio,
caberá ao Tribunal do
Júri
decidir se o recorrente, cometeu
homicídio
.

2. Se não há como ser acolhida a tese defensiva em virtude da moldura fática existente nos autos, pois impossível a impronúncia do acusado diante dos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, há que se deixar ao Conselho de Sentença a inteireza da acusação, sendo certo, pois, que o juízo preciso a ser formulado a esse respeito é do Tribunal do Júri, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Pronúncia que se impõe. 3. Recurso conhecido, porém improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por TALYSON BRITO DA CONCEIÇÃO, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Baião que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I e III, c/c art. 125, ambos do CP.

Em razões recursais, aduziu o recorrente, em síntese, não restar demonstrada a materialidade do delito a si imputado, tendo em vista que o laudo de exumação constatou que a morte da vítima se deu por enforcamento e não por estrangulamento, como atestado pelo laudo do exame de necropsia, razão pela qual pleiteou sua impronúncia.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, e, em despacho de ID 16113128, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que
“na manhã do dia 04/01/2015, o Sr. Raimundo, pai do denunciado, foi à casa de seu filho e encontrou sua nora, grávida de 9 meses, pendurada pelo pescoço em uma corda no caibo do telhado.

Da fase inquisitorial, infere-se que na noite do dia 03/01/2015, o acusado, a vítima e seus filhos foram a um aniversário. Ao retornarem, por volta das 22:30h, apenas a vítima e seus filhos foram para a residência da família.

Dos depoimentos das testemunhas, infere-se que o denunciado esteve com o Sr. José Maria da Paixão Ramos ingerindo bebida alcoólica e demonstrou querer fazer uso de drogas ilícitas.

Posteriormente, esteve na residência da Sr. Lucicleia da Assunção Leite, consumindo entorpecentes de maneira calma e reflexiva, diferentemente o que costumava fazer, já que era sempre ávido.

Procurou, ainda, o Sr. Rafael Ramos de Sena a fim de adquirir drogas e repetindo "anda anda porque eu já matei minha mulher e pra matar outro não custa nada".

Nesse ínterim, como se vê, esteve sua residência e praticou homicídio contra a sua companheira por asfixia por estrangulamento, laudo de fl. 46.

No que se refere à autoria, presentes indícios suficientes, aptos a configurar a causa, imprescindível à deflagração da ação penal. As ouvidas na fase inquisitorial foram firmes e coesas em seus relatos sobre o ocorrido na noite do crime, no que concerne ao comportamento do acusado.

A materialidade fica clara diante da
Declaração de Óbito de
fls. 47
e da
Perícia de Necropsia (Laudo no 2015.05.000015-TAN) de fl.46 dos autos
, a qual atesta a causa morte como sendo
asfixia mecânica por compressão extrínseca no pescoço por
estrangulamento
. Desse modo, afastada qualquer hipótese de suicídio. Corroborando isso, as testemunhas afirmam que a vítima encontrava-se com os joelhos semiflexionados e pés encostados ao chão, o que configura estranha ao cometimento de suicídio. (...)",
ao final,

o recorrente foi incurso nas sanções previstas no art. 121, §2º, inc. II e III, do CP
.

A exordial acusatória foi aditada (ID 14608025 – págs. 9/12), acrescentando que
“(...)
Em que pese o laudo de exumação de fl. 60/62 atestar como causa mortis o
enforcamento
, defende este Parquet a maior precisão e confiabilidade ao laudo produzido logo após a morte, em detrimento a um produzido com um corpo em estado de putrefação avançado.

Demais disso,
o documento de
fl. 75
foi extraído de um caderno pertencente ao ora acusado. Conforme perícia grafotécnica realizada no CPC Renato Chaves (fls. 70/76), resta comprovado que se trata da grafia do denunciado.

No documento supramencionado, o acusado escreve "ao sairmos da reunião deixamos as crianças e voltamos para casa para fazer mas um assassinato (sic)".

(...)

Demais disso, o laudo de fl. 46 confirma que a morte se deu por asfixia provocada por terceiro. Assim, como só estava a família na residência no momento da ação criminosa, bem como considerando o documento de fl. 75, em que ele afirma que irá cometer mais um assassinato, enxerga, este MP, fortes indícios de autoria.

(...)

No mais, incide a qualificadora do meio empregado, qual seja, a asfixia, na forma do art. 121, §2º, III, do CP.

Presente ainda a qualificadora do motivo fútil, já que a empreitada criminosa se deu por desentendimentos da relação conjugal de ambos, que era extremamente conturbada, especialmente pelo vício em entorpecentes do acusado. Assim, se revela desproporcional e irrisório o motivo pelo qual o denunciado resolveu assassinar a esposa. (...)”,
tendo sido ao final incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e III, do CP.

Recebimento da exordial, com o respectivo aditamento, constante no ID 14608025 – pág. 14.

Analisando atentamente os autos, verifica-se que a razão invocada pelo recorrente, de que não restou demonstrada a materialidade delitiva, impondo-se sua impronúncia, de maneira nenhuma merece prosperar, pois está dissociada do que foi produzido durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se demonstrará a seguir:

Inicialmente, registra-se que a materialidade delitiva se encontra evidenciada no LAUDO NECROSCÓPICO (ID 14608017), o qual atesta que a causa da morte da vítima se deu por
“asfixia mecânica por compressão extrínseca no pescoço
por estrangulamento
”
, registrando ainda, que o corpo da vítima apresentava
“dois sulcos horizontais, circundando o pescoço, medindo 23cm x 1cm e 26cmx 1,2cm cada, que convergem na região carotidiana direita. (...) Infiltrado hemorrágico nas estruturas cervicais anteriores; fratura do osso hioide; fratura de 2ª vertebra cervical; pulmões constipados; útero gravídico contendo feto único do sexo masculino.”
O estudo técnico aponta ainda não ter sido detectado álcool etílico no sangue.

Por sua vez, o LAUDO DE EXUMAÇÃO (ID 146088018 – págs. 8/9) atesta:
“4 - DISCUSSAO E CONCLUSÃO: I - A pericianda apresenta lesões com reação vital nas regiões oral superior esquerda e zigomática direita, compatíveis de terem sido produzidas por ação contundente, porém em grau leve e sem repercussão interna, portanto sem relação com o evento morte; 2 - Há vestígios de um sulco obliquo, ascendente e descontínuo na nuca, localizado na posição superior do pescoço (submandibular e supra-hióideo), mas comumente observado nas
asfixias
por enforcamento
. "É mais comum nos suicídios,
podendo, no entanto, ter como etiologia o acidente, o homicídio e a execução judicial"
(FRANÇA, p. 154, 2014); 3 -
Não se observou fratura do osso hióide, bem como de vértebra cervical, conforme constatou os exames de necropsia e de imagem radiológica.
4 - O exame complementar toxicológico ficou prejudicado pelo estado de putrefação do corpo. RESPOSTAS AOS QUESITOS PROPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: I - Se a causa mortis do de cujus possui característica de ter sido causada por asfixia? RESPOSTA: sim; 2 - Em caso de asfixia confirmada, qual a modalidade da asfixia? (enforcamento, estrangulamento, esganadura, soterramento e afogamento). RESPOSTA:
pelas características do sulco já descrito trata-se de enforcamento
; 3 - Qual a causa da interrupção da respiração? RESPOSTA: constrição do pescoço por um laço acionado pelo próprio peso da vítima; 4 – Há vestígios no pescoço/nuca do de cujus? Em caso positivo, quais? RESPOSTA: o sulco já mencionado, porém na nuca não se observa vestígios de outra lesão traumática (foto 9); 5 – Houve oclusão das vias respiratórias? Em caso positivo, oclusão direta ou indireta? RESPOSTA: oclusão direta;
6 -
Em caso de asfixia por enforcamento, com base sulco produzido pelo laço, o mesmo - laço - fora acionado pelo de cujus ou terceiro
? RESPOSTA:
não temos elementos para afirmar ou negar a dinâmica do evento baseado apenas na perícia pós-exumação
; 7 - Em caso de asfixia por esganadura, há vestígios de equimoses e escoriações? Em caso positivo, quais? RESPOSTA: prejudicado,
a asfixia deu-se por enforcamento
. RESPOSTAS AOS QUESITOS PROPOSTOS PELA DEFESA: I - Há vestígios de substâncias psicotrópicas no corpo exumado? RESPOSTA: prejudicado, o estado de putrefação do corpo não permitiu a coleta de material (sangue/conteúdo gástrico/urina); 2 - Há vestígios de substâncias soníferas ou derivadas no corpo exumado? RESPOSTA: vide resposta anterior; 3 - Há algum trauma craniano no corpo exumado? RESPOSTA: não; 4 - O sulco no pescoço apresenta sinais de reação vital? RESPOSTA: prejudicado, o estado de putrefação permitiu observar apenas vestígios de um sulco; 5- O sulco encontrado no pescoço do corpo condiz com um enforcamento (típico ou atípico) ou com um estrangulamento (homicídio)? RESPOSTA:
enforcamento típico
. RESPOSTAS AOS QUESITOS DE LEIS:
Primeiro: Qual a causa da morte do examinado? RESPOSTA: asfixia mecânica por constrição do pescoço (enforcamento)
; Segundo: Qual o instrumento, ação ou meio que a produziu? RESPOSTA: meio fisico-químico: Terceiro: Foi produzida por veneno, fogo, explosivo, asfixia ou por outro meio insidioso ou cruel? (resposta especificada): RESPOSTA: sim, asfixia; Quarto: Se a vítima é menor de 14 anos e/ou teve outro motivo que diminuísse sua capacidade de defesa? RESPOSTA: sim, gravidez avançada; Quinto: Há vestígios de tortura? RESPOSTA: prejudicado”

De início, como se vê, o laudo de exumação, prova pericial indicada pelo recorrente a fim de corroborar a tese de suicídio por ele suscitada, concluiu que a vítima veio a óbito por enforcamento, esclarecendo que embora tal ocorrência seja mais comum em suicídios, não afasta a possibilidade de ser ocasionada por acidente, homicídio ou execução judicial.

Seguindo adiante,
o referido documento técnico menciona que a respiração da vítima foi interrompida pela obstrução do pescoço por um laço acionado pelo próprio peso; todavia, é inconclusivo quanto à indicação da pessoa que acionou o laço, se a ofendida ou terceiro, pois aduziu
não ter “elementos para afirmar ou negar a dinâmica do evento baseado apenas na perícia pós-exumação”
, de modo que não excluiu, por si só, a possibilidade da ação ter sido perpetrada por terceiro.

Logo, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelos laudos constantes dos autos,
ressaltando-se que, como acima demonstrado, as discordâncias nos aludidos laudos periciais não fulminam a prova da ocorrência da materialidade delitiva
.

É que, embora o segundo laudo, o de exumação, tenha indicado que a morte da vítima foi causada por asfixia em decorrência de enforcamento,

não concluiu,

de forma categórica e indubitável, que tal evento ocorreu, ou só poderia ter ocorrido, por ação exclusiva da própria vítima, não afastando, portanto, a possibilidade do enforcamento ter sido provocado por ação de terceiro.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE SUICÍDIO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O Tribunal de origem concluiu que, "em não havendo prova cabal acerca da ocorrência de uma das hipóteses elencadas no art. 415 e incisos do Código de Processo Penal, e
presente uma versão que corrobora a tese acusatória, à míngua de um conjunto probatório que exsurja, indubitavelmente, a tese de suicídio da vítima, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe
".

2.
Não se verificando, de forma estreme de dúvidas, que a vítima teria cometido suicídio, caberá ao Tribunal do Júri decidir se o paciente, ora agravante, cometeu homicídio.
"A etapa atinente à pronúncia é regida pelo princípio in dubio pro societate e, por via de consequência, estando presentes indícios de materialidade e autoria do delito - no caso, homicídio tentado - o feito deve ser submetido ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência" (HC 471.414/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 01/02/2019).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 646.858/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 17/9/2021.)

STJ: PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO TUMULTUÁRIA E OFENSA AO JUIZ NATURAL. QUESTÕES NÃO APRESENTADAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INDEVIDA INOVAÇÃO. OFENSA AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS N. 7 E N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NÃO VERIFICAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE SUICÍDIO E NÃO HOMICÍDIO. TESE QUE DEVE SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. Questões que não foram apresentadas em sede de contrarrazões ao recurso especial, não podem ser analisadas em razão da preclusão.

2. A decisão recorrida foi clara ao demonstrar a desnecessidade de reanálise do conjunto fático probatório tanto no momento da análise do agravo em recurso especial quanto na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração na origem, quando ficou demonstrada a existência de omissões e contradições relevantes para o deslinde da causa, motivo pelo qual foi acolhido o efeito infringente pretendido naqueles integrativos.

3. Tendo a pronúncia entendido pela presença tanto de indícios de autoria quanto pela certeza de materialidade do fato, a discussão acerca da ocorrência de suicídio e não de homicídio, porquanto controversa, deve ser submetida ao escrutínio do Tribunal do Júri.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.247.348/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 31/10/2018.)

Realizadas tais ponderações,
passo à análise da presença, ou não, dos indícios de autoria,
os quais também são imprescindíveis à pronúncia, em que pese o recorrente não tenha se insurgido especificamente em relação a tal aspecto.

Dos depoimentos colhidos
durante a fase inquisitiva
, extrai-se o da testemunha RAFAEL RAMOS SENA, o qual, aduziu (ID 14608015 - pág. 7),
verbis: “
No dia
04/01/2015, por volta das 05h00min
da manhã, o nacional conhecido por TALISON, lhe procurou em sua residência para comprar drogas e fez com o declarante o seguinte comentário: ‘ANDA ANDA PORQUE EU JÁ MATEI MINHA MULHER E PRA MATAR OUTRO NÃO CUSTA NADA’. Que, TALISON, insistiu muito para comprar drogas do declarante, mas este não a vendeu, visto que, não tinha. Que, TALISON, então foi embora, não sabendo o declarante para onde
”

Há ainda os depoimentos de DISNEY DA CUNHA TOCANTINS (ID 14608015 - Pág. 9), RODINEY DA SILVA NOGUEIRA (14608015 - Pág. 11) E MARIA JOSÉ NOBAYASHI DO CARMO (14608016 - Pág. 4),
os quais declararam terem avistado o corpo da vítima pendurado em uma corda, com as pernas semiflexionadas, com os dois pés no chão
.

Em juízo
, destaca-se o depoimento de SUÍLA GAIA DE OLIVEIRA, irmã da ofendida, declarou que ao ter conhecimento do fato, foi até a residência da vítima e lá se deparou com o corpo da mesma pendurado por uma corda,
com as pernas tocando ao chão, em uma posição como se estivesse sentada
. Informou que ouviu de uma senhora de que o acusado, logo pela manhã do dia dos fatos, saiu da residência em alta velocidade.

Logo, conjugando-se as provas orais destacadas, extrai-se que, consoante narrado na exordial acusatória, no dia anterior aos fatos, 03/01/2015, o acusado foi a um evento com a vítima, sua esposa, e os filhos, tendo retornado com eles para a residência da família.

Após isso, o recorrente voltou a sair, sendo que naquele interstício, consoante o relato de RAFAEL RAMOS DE SENA, o acusado foi até sua casa por volta de 05h00 da madrugada para comprar droga, tendo declarado que havia matado a mulher, porém como não tinha droga, ele foi embora, sem saber o declarante para onde.

Aliado a isso, há os relatos de testemunhas que afirmam te
rem avistado o corpo da vítima pendurado em uma corda, com as pernas semiflexionadas, com os 02 (dois) pés no chão,
o que, como bem assinalou a peça acusatória, configura posição estranha ao cometimento de suicídio.

Não se desconhece o
laudo psicológico da vítima
(ID 14608037 – págs. 3/5), em que há referência a 03 (três) atendimentos, por demanda espontânea, realizados com ela, sem indicação das datas em que ocorreram, tendo sido registrada ausência de atendimento por tentativa de suicídio, assim como não se desconhece
as capturas de telas obtidas do celular do acusado
, com mensagens de texto supostamente enviados pela vítima na madrugada em que os fatos ocorreram (ID 14608018 – pág. 6); todavia, tais provas não são capazes, por si sós, de afastar os indícios de autoria imputados ao recorrente, diante das demais provas acima demonstradas.

Por outro lado, consta no caderno processual laudo grafotécnico de manuscrito atribuído ao recorrente (ID 14608019), intitulado de “Diário de um adicto”, no qual resta consignado o seguinte trecho,
verbis
:
“(...) ao sairmos da reunião deixamos as crianças e voltamos para casa para fazer mais um assassinato”.

Assim, não há que se falar em impronúncia, estando a decisão de ID 14608042 dentro dos parâmetros legais, tudo isso tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento do pleito acima mencionado, devendo a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, a qual, repita-se, não restou confirmada nesse momento processual.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo
in totum
a decisão vergastada.

É como voto.

Belém, 07/05/2024